Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-67.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
MONITÓRIA – Duplicata – Discussão sobre a irregularidade dos comprovantes de recebimento de mercadorias – Tema que foi objeto de ação anterior de cancelamento de protesto c. c. indenização e que foi julgada improcedente, por decisão transitada em julgado – Questão que não cabe ser novamente decidida – Alegação de excesso de cobrança – Reconhecimento de excesso quanto ao termo inicial da

Ementa:
MONITÓRIA – Duplicata – Discussão sobre a irregularidade dos comprovantes de recebimento de mercadorias – Tema que foi objeto de ação anterior de cancelamento de protesto c. c. indenização e que foi julgada improcedente, por decisão transitada em julgado – Questão que não cabe ser novamente decidida – Alegação de excesso de cobrança – Reconhecimento de excesso quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Encargos moratórios incidem a partir do vencimento dos títulos – Subsunção ao art. 397 do CC – Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa - Sentença reformada em parte – Manutenção dos ônus de sucumbência em razão do decaimento em maior parte do pedido pelo embargante - Recursos providos em parte.